Tribunal: TJDFT
Processo: 0018993-46.2015.8.07.0018
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2020-11-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0018993-46.2015.8.07.0018 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO DISTRITO FEDERAL - DER EMBARGADO: ARNOR RODRIGUES CARLOS, CARLOS AUGUSTO FILHO, ARTUR PEREIRA DA CONCEICAO, ATAIDE SOARES RODRIGUES, AUGUSTO LIMA FERREIRA, AURELIANO LOPES RODRIGUES, BALTAZAR FRANCISCO DE ARAUJO, BALTAZAR HENRIQUE MARIANO DE ALMEIDA, BERNARDO DA SILVA, BERNARDO FERREIRA DOS SANTOS D E S P A C H O Cuida-se de Embargos de Declaração interposto por DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO DISTRITO FEDERAL - DER em face de ARNOR RODRIGUES CARLOS e outros, ante o acórdão proferido pela 3a Turma Cível que, nos autos das Apelações interpostas por Departamento de Estrada e Rodagem do Distrito Federal - DER e Arnor Rodrigues Carlos e outros, que conheceu os recursos, concedeu provimento provimento à parte embargada e julgou prejudicado o recurso do Distrito Federal. Intime-se a parte embargada para, querendo, apresentar contrarrazões, nos termos do art. 1.023, §2o, do Código de Processo Civil. Prazo de 5 (cinco) dias. Após, com ou sem manifestação, voltem os autos conclusos. Intime-se. Publique-se. Brasília, 13 de novembro de 2020 13:21:26. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador